Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012521-19.2021.8.11.0041
APELANTE: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
APELADO: JUAREZ PIZZATO QUADROS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C PERDAS E DANOS - DECURSO DO PRAZO INDICADO NOS ARTS. 219 E 1.003, §5o DO CPC - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a Apelação foi interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.
Apelação Cível em Ação de Sobrepartilha de Bens c/c Perdas e Danos julgada extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial (art. 330, III, do CPC).
É o relatório.
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJe no. 11091, de 27/10/2021, e publicada no dia 29/10/2021. Contudo, este Recurso só foi protocolado em 29/11/2021. Logo, é intempestivo e contraria os arts. 219 e 1.003, §5o do CPC, in verbis:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...)
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Ademais, a certidão com ID no. 111242059 confirma a extemporaneidade. E como a interposição foi após o prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade.
(N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É manifestamente intempestiva a interposição de recurso de apelação depois de transcorrido o prazo legal, do artigo 1003,§ 5o, do CPC. 2 [...] (N.U 0014666-56.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)
Pelo exposto, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator